Tribunal: STF
Processo: ARE 940271
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-29
Data de publicação: 2016-03-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DA GFIP PELO CONTRIBUINTE. CRIAÇÃO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL. EXCESSO DE PODER REGULAMENTAR. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA Nº 636 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.